Tribunal: TJDFT
Processo: 0749164-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749164-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA APELADO: NEON PAGAMENTOS S.A. EMBARGADO: GLAIDSON COUTINHO PEVIDOR D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração em apelação cível (ID 62812591) opostos por INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO LTDA em face de NEON PAGAMENTOS S.A. e GLAIDSON COUTINHO PEVIDOR ao acórdão de ID 62493065, assim ementado: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR. FORMALIDADE LEGAL. NÃO OBSERVÂNCIA. ANOTAÇÃO IRREGULAR. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Verifica-se que se trata de negativação do nome do Apelante pelas Rés, sem que estas observassem a regularidade formal prevista no art. 3o da Lei Distrital n. 514/1993, porém, a dívida existe e o consumidor não possuía anotações anteriores que impedissem a configuração do ato ilícito moral nos termos da súmula 385 do STJ. 2. Apesar de comprovada a origem do débito que motivou a inscrição do nome do Apelante em cadastro de restrição ao crédito, não foi demonstrado o envio de notificação prévia dirigida ao consumidor, nos termos impostos pelo art. 3o, da Lei Distrital n. 514/1993. 3. Uma vez comprovado que o nome do Apelado foi inscrito de modo irregular em cadastro de devedores, o dano moral é presumido (in re ipsa), prescindindo de provas. O dano se justifica na violação do direito, que gera prejuízo a alguém, devendo, portanto, ser restituído ou compensado. A doutrina e a jurisprudência relacionam o dano extrapatrimonial a ofensas que atingem à pessoa, notadamente nos direitos afetos a sua personalidade, vida, integridade, imagem, dentre outros. 4. Os parâmetros utilizados na análise do caso permitem deduzir que a fixação do dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo pedagógica do dano extrapatrimonial. 5. No que se refere aos honorários sucumbenciais, a sua fixação deve observar a diretriz contida no art. 85 do CPC. Nos termos do artigo, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. O legislador também previu o § 8o do referido artigo, ao estipular que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. 6. O § 8o do art. 85 do CPC estabelece que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Pontue-se que o parágrafo se refere ao proveito econômico e ao valor da causa, não guardando pertinência com o valor dos honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo. Além disso, o fundamento do Apelante para a majoração dos honorários advocatícios não se sustenta, visto que não houve, no presente caso, a sua fixação por apreciação equitativa e diante da condenação ao pagamento de danos morais, os honorários advocatícios foram corretamente fixando tendo como parâmetro o valor da condenação. 7. Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para 15% (quinze por cento), nos termos do § 11 do art. 85, do CPC. 8. Recurso conhecido e não provido. Em suas razões recursais (ID 62812591), a Embargante sustenta que o recurso do Embargado foi conhecido e improvido, entretanto, houve a respectiva majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, sem a devida indicação de quem é a responsabilidade de realizar o pagamento. Alega que tendo em vista que o recurso do Apelante não foi provido, pugna para que conste que a responsabilidade do pagamento da majoração dos honorários recaia sobre o Apelante, GLAIDSON. Pede que os embargos de declaração sejam conhecidos e providos para, sanando o vício apontado, seja esclarecido de quem será a responsabilidade do pagamento dos honorários advocatícios. É o relatório. De acordo com o disposto no art. 1.023, § 2o, do CPC, INTIME-SE os EMBARGADOS para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos opostos, sob pena de preclusão. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 20 de agosto de 2024 12:48:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador